Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701154-12.2020.8.07.0011 EMBARGANTE: HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BENEDITO BASTOS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 23942669, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora